Tribunal: TJDFT
Processo: 0714517-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0714517-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GREUBER CRISOSTOMO DA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: JOELMA DIAS DE ALECRIM AGRAVADO: IZIS MARIA NUNES AQUINO D E S P A C H O Em atenção à manifestação de ID no 46955882, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça quanto às informações prestadas pelo ilustre magistrado singular e à petição da curadora (IDs nos 47020254 a 47861681). Brasília, DF, em 16 de junho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator